Tribunal: TJPA
Processo: 0807058-45.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807058-45.2024.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRUNA CAROLYNA CRISTOFOLINI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO REALIZADO ENTRE O PROTOCOLO E A LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por BRUNA CAROLYNA CRISTOFOLINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de fatura de energia, reconhecer a indevida lavratura de protesto, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais no montante de R$ 298,38, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o protesto de título já adimplido antes da sua lavratura, ainda que protocolado antes do pagamento; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto de título cujo pagamento foi realizado entre o protocolo e a lavratura é indevido, pois a obrigação já se encontrava adimplida no momento do registro, não mais subsistindo justa causa para o ato, nos termos da Lei nº 9.492/97.

A concessionária, por sua estrutura e conhecimento técnico, possui o dever de monitorar o status da dívida e, se adimplida, providenciar a desistência do protesto ou fornecer carta de anuência, conforme o art. 16 da Lei do Protesto.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo a falha na prestação do serviço, inclusive quanto à omissão de evitar protesto indevido.

A alegação de que a intimação é de responsabilidade exclusiva do cartório não afasta o dever do credor de zelar pela regularidade do protesto, tampouco o exime da obrigação de indenizar.

O dano moral, nesses casos, é presumido (dano in re ipsa), sendo dispensável prova do sofrimento, bastando a demonstração da indevida negativação.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e seu caráter pedagógico.

Restou comprovado o desembolso pela parte autora do valor de R$ 298,38 para baixa do protesto, o que justifica a indenização por danos materiais.

Não há reforma da sentença, razão pela qual permanece o ônus de sucumbência com a parte apelante, com majoração dos honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O protesto lavrado após o pagamento integral da dívida é indevido, ainda que o protocolo tenha ocorrido em momento de inadimplemento.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação do prejuízo concreto.

Cabe ao credor, ao receber o pagamento da dívida, diligenciar para cancelar o protesto ou fornecer carta de anuência, sob pena de responder por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/97, arts. 14, 16 e 19; CDC, art. 14; CC, art. 187; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2017; TJ-MS, Ap. Cív. 0802641-59.2022.8.12.0029, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 04.09.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 1023782-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024; TJ-DF, Ag. Inst. 0708280-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 18.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
BRUNA CAROLYNA CRISTOFOLINI.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de setembro de 2023 no valor de R$ 578,42 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos); ratificar a baixa do protesto promovido em razão da referida dívida; condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 28/08/2024, e, a partir de então, aplicação da diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA; condenar, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 298,38 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora nos mesmos moldes; e condenar, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação, no qual sustenta que o protesto da fatura impugnada foi realizado de forma legítima, tendo em vista que o protocolo junto ao cartório se deu em 21/11/2023, ao passo que o pagamento somente foi efetuado em 30/11/2023.

Alega que eventual comunicação prévia ao devedor, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, é de responsabilidade exclusiva do cartório, não podendo a apelante ser penalizada por omissão alheia.

Argumenta que inexiste dano moral indenizável, uma vez que o protesto não se deu de forma indevida, e que a indenização por danos morais fixada extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a manutenção integral da sentença, ressaltando que o protesto foi efetivado em 07/12/2023, quando já inexistia inadimplemento, haja vista o pagamento da fatura em 30/11/2023.

Afirma que, conforme reiterada jurisprudência, o dano moral decorrente de protesto indevido prescinde de comprovação (
dano in re ipsa
), sendo suficiente a demonstração da irregularidade do registro. Defende, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização guarda proporcionalidade com os prejuízos causados. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade do protesto promovido pela concessionária de energia elétrica contra a parte consumidora, bem como da configuração do dano moral e da responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais.

Com efeito, a Lei nº 9.492/97 estipula as etapas a serem cumpridas antes da lavratura do protesto, quais sejam: i) apresentação/protocolo no Cartório de Protesto; ii) verificação dos requisitos pelo tabelião; iii) intimação do devedor para pagamento no prazo de 3 (três) dias; iv) lavratura do protesto.

No tocante ao protesto, restou incontroverso que a dívida em questão — fatura com vencimento em 19/09/2023, no valor de R$ 578,42 — foi quitada pela consumidora em 30/11/2023.

Também restou evidenciado que o protocolo do título ocorreu em 21/11/2023 e que o protesto foi lavrado em 07/12/2023, tudo conforme a Contestação da concessionária vinculada ao ID nº 28740532, fl.28.

Nessa senda, evidencia-se que o protocolo ocorreu 9 (nove) dias antes do pagamento do débito. Ainda, o adimplemento ocorreu 7 (sete) dias antes da lavratura.

Não causa estranheza o tempo entre o protocolo do título e a lavratura do protesto, tendo em vista que, entre os dois atos, a lei estipula prazos em dias úteis, com possibilidade de intimação do devedor por edital, nos casos em que o aviso de recepção não retornar em sete dias úteis (art. 14 da Lei nº 9.492/1997).

Assim, a concessionária de energia elétrica, dada sua estrutura administrativa e jurídica, conhecedora dos trâmites para a realização do protesto e detentora de controle sobre seus procedimentos de cobrança, tinha plena ciência de que o débito apresentado em cartório — e quitado nove dias depois — provavelmente não teria chegado na lavratura do protesto.

Embora a apresentação ao protesto tenha ocorrido quando a dívida ainda se encontrava inadimplida, o que torna o protocolo inicialmente regular, não se pode ignorar que a lavratura do protesto se deu posteriormente ao pagamento, momento em que o título já se encontrava descaracterizado como exigível.

Ou seja, a concessionária teve tempo hábil para requerer a desistência do protesto, nos termos do art. 16 da referida lei e assim não fez.

Na realidade, a concessionária atuou em completa inobservância da Lei do Protesto, já que o pagamento da dívida foi efetuado diretamente a empresa elétrica apelante. Isto é, anuindo com o recebimento da dívida, incumbia ao credor/apelante, desistir do protesto, ou fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor/apelado pudesse, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa no cartório.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abarca também a inércia em evitar o prosseguimento de protesto indevido, quando já satisfeita a obrigação (caso dos autos).

Importa destacar que o ato de protestar um título, quando a obrigação já foi adimplida, ainda que parcialmente por falha na atualização do status do débito, configura abuso de direito e violação ao dever de cautela que incumbe ao credor no exercício da cobrança.

Nesse sentido, não se trata de mero exercício regular do direito, mas sim de conduta ilícita, porquanto não mais subsistia causa legítima para o registro do protesto quando ele foi concretizado.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 821749 MT 2015/0291724-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE FATURA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART.
14
DO
CDC
– DANO MORAL – DEMONSTRADO – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O procedimento para o protesto extrajudicial da dívida, consoante previsto na Lei
9.492
/97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto . Nos termos do art.
16
da Lei
9.492
/97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art.
16
da Lei
9.492
/97, competia ao credor e, portanto, à concessionária-apelante, desistir do protesto e retirar o documento de dívida.
Na hipótese, não restou demonstrado que a concessionária-apelada tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/1990 (
Código de Defesa do Consumidor
). A ofensa aos direitos da personalidade implica em danos morais, sendo dispensável a demonstração de dor ou sofrimento, uma vez que intrínseca à própria conduta. O valor da condenação deve se afastar do irrisório ou do exorbitante, casos em que pode ser revisto. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-
MS - Apelação Cível: 08026415920228120029
Naviraí, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 04/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO DE FATURA DE ENERGIA – PROTESTO DA DÍVIDA – PAGAMENTO DA DIVIDA APÓS A APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE AO CREDOR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE CARTA DE ANUENCIA OU COMPROVAÇÃO DE DESISTENCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – A empresa elétrica apelante consentiu com o recebimento da divida de forma diversa a prescrita no art. 19 da Lei do Protesto, o pagamento da dívida foi efetuado diretamente a empresa elétrica requerida/apelante, 04 (quatro dias) dias antes da lavratura do protesto, de forma diversa a prescrita no art. 19 da Lei do Protesto.

II - Dessa forma, anuindo com o recebimento da dívida, de forma diversa da imposta pela Lei nº 9.492, incumbia ao credor/apelante, desistir do protesto, ou fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor/apelado pudesse, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

III – Nesse sentido “Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT)”.

IV - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Assim, o dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reis), não merece redução.

V - Majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10237821020238110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Ademais, a alegação de que a notificação do devedor seria incumbência exclusiva do cartório de protesto não se sustenta, justamente, diante da já mencionada responsabilidade objetiva imposta ao fornecedor de serviços públicos, nos moldes do art. 14 do CDC.

No mais, não prospera a alegação da apelante de que não haveria dano moral a ser reparado.

No caso, tendo a consumidora realizado o pagamento da fatura antes da efetivação do protesto, revela-se absolutamente abusiva a manutenção do procedimento de cobrança por meio de protesto cartorial, sobretudo sem a devida diligência na verificação da quitação.

Em outras palavras, ao ser paga a dívida no intervalo entre o protocolo e a lavratura, e não sendo comunicado esse pagamento ao tabelionato, com a devida desistência e tampouco, fornecida a carta de anuência ao devedor, resulta clara a falha na prestação do serviço.

Quanto ao valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da falha na prestação do serviço e o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em redução do
quantum
.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado o desembolso de R$ 298,38 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) pela parte autora para fins de baixa do protesto.

E como dito, o fornecedor deixou de desistir do protesto quando deu quitação à conta de energia no 9º dia após a remessa do débito ao cartório extrajudicial, tornando indevida a lavratura do protesto 7 (sete) dias depois. Por via de consequência, os emolumentos da baixa são de responsabilidade do credor.

Quanto ao particular, cito a jurisprudência (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTOS DE PROTESTOS INDEVIDOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO APÓS SUSPENSÃO LIMINAR DOS TÍTULOS RECONHECIDAMENTE PAGOS. ABUSO DE DIREITO. ART.
187
,
CCB
. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DOS PROTESTOS INDEVIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART.
1026

§ 2º
,
CPC
. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art.
1º
da Lei nº
9.492
/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Não tendo havido inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é indevido e sem justa causa. 2. Sendo regular o protesto, visto o exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art.
26
da Lei
9.492
/97. Sendo indevido o protesto, seu cancelamento, bem como o pagamento dos emolumentos, incumbe a quem deu causa ao apontamento. 3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF
0708280-15.2021.8.07.0000
1424208, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

O valor despendido deverá, portanto, ser ressarcido, conforme os parâmetros legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis às hipóteses de responsabilidade civil contratual, corretamente fixados pela instância de origem.

Por fim, não prospera, igualmente, a pretensão de eximir a apelante do pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que não há reforma da condenação imposta. Mantêm-se, portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento

ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro para 15% os honorários sucumbenciais fixados na decisão recorrida, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Belém, 16/12/2025